Tribunal: TJDFT
Processo: 0723518-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723518-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 42769031 (sucessão processual da ENEL BRASIL S/A pela EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, em que pese a comprovação da aprovação da alienação da participação societária pelo CADE e pela ANEEL ainda não restou demonstrada a implementação da operação. Proceda-se à inclusão dos novos patronos da CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D, tendo em vista a juntada do substabelecimento de ID no 42769035. Intime-se a CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D acerca da decisão de ID no 42474707. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007